Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ALIMENTOS GRAVÍDICOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO.
I. Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança. Os alimentos compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico.
II. Havendo prova dos gastos adicionais relativos ao período da gravidez, bem como indícios de que o ofertante goza de boa capacidade econômico-financeira, a elevação do montante dos alimentos provisórios fixados na ação de oferta de alimentos gravídicos, de 1 (um) para 2 (dois) salários mínimos mensais é medida que se impõe.
III. Deu-se provimento recurso.